Tribunal: TJMT
Processo: 1004612-83.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004612-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 989.336.801-44 (AGRAVANTE), DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL - CPF: 013.075.611-36 (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL - CPF: 013.075.611-36 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL (AGRAVADO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
QUE A PARTE REQUERIDA DESOCUPE A ÁREA TURBADA E RETIRE AS CERCAS DE DIVISAS E OUTRAS OBRAS QUE EDIFICOU SOBRE O IMÓVEL DA REQUERENTE - ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA - CAUSA PREJUDICIAL AO DEFERIMENTO DA LIMINAR NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE – PRINCÍPIO “QUIETA NON MOVERE” - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Não obstante o vasto acervo documental constante dos autos deixe incontroversa a propriedade da agravada sobre o imóvel, a demandada, ora agravante, invocou a ocorrência de coisa julgada, anotando estar na posse do imóvel em decorrência de ação judicial transitada em julgado, causa prejudicial ao julgamento de mérito da ação reivindicatória, de modo que o seu resultado comprovará a posse justa ou injusta da agravante, impondo-se, por cautela, a reforma da decisão recorrida, até que se colham maiores elementos de prova.

Em tais condições, não há como deferir, de plano, a liminar, mostrando-se necessário maior esclarecimento a respeito do contexto fático subjacente à lide e a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere”, para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, prudente o indeferimento do pleito liminar, afastando a possibilidade de ocorrerem inversões sucessivas na posse.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Reivindicatória nº 100086356.2019.8.11.0012, que lhe promove ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL, representado por DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL, que deferiu pedido liminar e determinou que a parte requerida desocupe a área objeto do litígio e retire as cercas de divisas e outras obras que edificou sobre o imóvel da requerente, no prazo improrrogável de 15 dias a partir de sua intimação, bem como proibiu à parte requerida praticar quaisquer atos que atentem contra a propriedade da requerente, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, aduz a agravante a existência de coisa julgada, decorrente da Ação de Obrigação de Fazer nº 8010022-40.2015.8.11.0012, na qual restou comprovado pericialmente que havia sobreposição de terra sobre área pública, onde, por ordem judicial, houve alteração da cerca, exatamente para que pudesse viabilizar a abertura da Rua Pernambuco e a ora Agravante tivesse acesso a seu lote.

Afirma que não há propriamente a turbação na posse ou mesmo violação ao direito de propriedade da parte Requerente, pois tudo fora realizado conforme decidido pelo magistrado da causa inicial, nos termos da Lei.

Anota a má-fé da parte autora para tentar modificar o que fora anteriormente decidido, sem que tenha sido interposto recurso ou mesmo ação rescisória.

Assim, pede pela antecipação dos efeitos recursais para revogar a decisão liminar que determinou a retirada da cerca e fixou multa por descumprimento.

No mérito, pugna seja provido o presente agravo de instrumento, tornando definitiva a liminar eventualmente concedida, assegurando a permanência da cerca até decisão de mérito no processo judicial perante o Juízo a quo.

O pedido de efeito suspensivo vindicado foi deferido (ID 35406987).

Contraminuta da parte agravada (ID 37966489).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Reivindicatória de posse c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL, representado pela inventariante Daniely Cristina Calleja Diel, em face de MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, narrando que, ainda em vida, o Sr. JOSÉ RICARDO DIEL e esposa, no ano de 2002, adquiriram, através de escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios, uma área de terras de 24,4287ha (vinte e quatro hectares, quarenta e dois ares e oitenta e sete centiares), local denominado (Chácara Sossego), localizada no perímetro urbano da comarca de Nova Xavantina, sendo que, no ano de 2005, procederam com a regularização da referida área de terras, mediante compra e venda realizada com o Município de Nova Xavantina, em 25/05/2006, conforme Título de Propriedade n° 3.811, e que, no dia 14/06/2006, o Sr. JOSÉ RICARDO registrou a escritura de compra e venda no CRI local Matrícula n° 13.650.

Informa que o Sr. José Ricardo Diel e sua família sempre residiram na Chácara Sossego, desde o ano de 2002, edificando ali sua residência e moradia, exercendo a posse direta sobre o mesmo, até o falecimento deste, ocorrido em 03/04/2013.

Porém, sua filha e seu companheiro continuaram morando e zelando da propriedade em comento, pois aguardam a conclusão do processo de inventário e a partilha dos bens deixados pelo de cujus.

Relata que, no dia 08/02/2019, a requerente se deparou com a requerida MARIA APARECIDA dentro dos limites de sua propriedade edificando uma cerca de arames, e ao questioná-la sobre o fato, foi informada que aquela área que estava sendo cercada lhe pertencia, pois havia comprado o lote da pessoa de Inelson Bosa, apresentando contrato de compra e venda realizado em 25/07/2014, e negando-se a desocupar a área da requerente.

Esclarece a parte autora que a área turbada mede aproximadamente 420 m2 (quatrocentos e vinte metros quadrados) e está localizada na parte frontal da chácara, à frente da via pública que dividiu parte do imóvel, mais especificamente de onde passava a cerca de divisas da área (chácara Sossego) com o loteamento bairro Tonetto até o limite da Av. Pernambuco.

Noticia, ainda, que diligenciou junto ao CRI daquela comarca a fim de notificar a requerida para que desocupasse espontaneamente a área indevidamente ocupada, informando que a notificação não foi aceita e nem cumprida pela requerida.

Pugnou pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a imediata e definitiva desocupação da área turbada pela requerida, bem como a retirada da cerca de divisas edificada sobre a propriedade da requerente.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos de admissibilidade da ação reivindicatória e dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito e determinou que a parte requerida desocupe a referida área turbada e retire as cercas de divisas e outras obras que edificou sobre o imóvel da requerente, no prazo improrrogável de 15 dias a partir de sua intimação, bem como proíbo à parte requerida de praticar quaisquer atos que atentem contra a propriedade da requerente, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da liminar, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo a existência de coisa julgada, decorrente da Ação de Obrigação de Fazer nº 8010022-40.2015.8.11.0012, na qual restou comprovado, pericialmente, que havia sobreposição de terra sobre área pública, onde, por ordem judicial, houve alteração da cerca, exatamente para que pudesse viabilizar a abertura da Rua Pernambuco e a ora Agravante tivesse acesso a seu lote.

Afirma que não há propriamente a turbação na posse ou mesmo violação ao direito de propriedade da parte Requerente, pois tudo fora realizado conforme decidido pelo magistrado da causa inicial, nos termos da Lei.

Pois bem.

Não obstante o vasto acervo documental constante dos autos deixe incontroversa a propriedade da agravada sobre o imóvel, a demandada, ora agravante, invocou a ocorrência de coisa julgada, anotando estar na posse do imóvel em decorrência de ação judicial transitada em julgado (ID 34659994 - pág. 27/30), causa prejudicial ao julgamento de mérito da ação reivindicatória, de modo que o seu resultado comprovará a posse justa ou injusta da agravante, impondo-se, por cautela, a reforma da decisão recorrida, até que se colham maiores elementos de prova.

Ademais, é bastante temerária a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de imissão da agravada na posse do bem sem a conclusão da fase instrutória, sendo medida de prudência a manutenção da situação atual de posse até melhor aprofundamento da questão, quando então será possível o afastamento de eventuais dúvidas acerca do conflito possessório.

Em tais condições, não há como deferir, de plano, a liminar, mostrando-se necessário o maior esclarecimento a respeito do contexto fático subjacente à lide, de modo que o seu resultado comprovará a posse justa ou injusta do agravante, impondo-se, por cautela, a reforma da decisão recorrida, até que se colham maiores elementos de prova.

Assim, como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a agravante afirma ser possuidora do imóvel por

força de decisão judicial, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, considero prudente o indeferimento do pleito liminar, afastando a possibilidade de ocorrerem inversões sucessivas na posse.

No caso, ambas as partes sustentam a posse do imóvel, necessitando
a matéria em debate de dilação probatória
, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito
, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, uma vez que os documentos acostados são insuficientes para comprovar as alegações das partes, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere”.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO ANULATÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. DOAÇÃO DO IMÓVEL À AGRAVANTE QUE, À PRIMEIRA VISTA, LHE CONFERE O DIREITO DE PERMANECER NO BEM, ATÉ ULTERIOR JULGAMENTO DA LIDE. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO "QUIETA NON MOVERE". DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70074580747, 18ª Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 24/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. USUCAPIÃO E IMISSÃO DE POSSE. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. Na incerteza quanto à posse e a propriedade, em ações conexas em que as partes litigam entre si discutindo posse e propriedade, preserva-se a situação de fato consolidada, em primazia do princípio do status quo ou quieta non movere. Agravo de instrumento provido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70075951236, 20ª Câmara Cível, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 28/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE LIMINAR - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PROVAS DA ALEGADA POSSE - AUSÊNCIA - TUTELA POSSESSÓRIA ANTECIPADA INDEFERIDA - Não se vislumbrando, em autos de ação possessória, provas da posse que o autor afirma ter sobre determinado bem imóvel, cumpre indeferir a liminar pleiteada, mantendo-se prudentemente a situação fática tal como se apresentava, em harmonia com o princípio da conservação do estado de fato (quieta non movere).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000170764963001 MG, Relator: Vasconcelos Lins Julgado em 17/04/2018)

Resta patente, portanto, a pertinência processual da defesa trazida à baila pela recorrente.

Diante dessas considerações, não evidenciados os requisitos do art. 300, do CPC, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de assegurar a permanência da cerca até decisão de mérito no processo judicial perante o Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020